Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA E VISITAS. ALTERAÇÃO NO REGIME DE CONVIVÊNCIA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARTILHA. BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Questão não ventilada na origem. Inovação recursal. A questão referente à convivência da filha em semanas alternadas nas férias escolares não suscitada no momento processual oportuno não pode objeto de exame em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2 – Partilha. Bem particular. Exclusão. O art. 1.659, inc. I, do CC, exclui da comunhão os bens que cada companheiro possuía ao estabelecer o convívio marital, porquanto particulares. Demonstrado que o imóvel pretendido pela ré foi adquirido anteriormente à união estável havida entre as partes, deve ser excluído da comunhão.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r